Tribunal: TJSP
Processo: 1009533-94.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de procedência parcial. Recursos de ambas as partes. Recorre o autor buscando reparação por danos morais e lucros cessantes. Apela a pessoa jurídica ré exclusivamente contra o indeferimento da gratuidade judiciária, com pedido de concessão da benesse e suspensão da exigibilidade

Ementa:
PROTEÇÃO VEICULAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. Sentença de procedência parcial. Recursos de ambas as partes. Recorre o autor buscando reparação por danos morais e lucros cessantes. Apela a pessoa jurídica ré exclusivamente contra o indeferimento da gratuidade judiciária, com pedido de concessão da benesse e suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Improvimento dos recursos. Ré apelante que não logrou comprovar sua hipossuficiência econômica, ausentes documentos hábeis concretos a corroborar suas alegações, sob pena de se desnaturar o instituto da justiça gratuita, concebido e destinado a proporcionar amplo acesso à Justiça, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar aos realmente necessitados e às pessoas jurídicas que demonstrarem efetiva incapacidade financeira, do que não há comprovação nos autos. Contrato de proteção veicular que se assemelha ao contrato de seguro. "Seguro atípico". Aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Cobertura contratual de roubo de veículo. Requerida que não se insurge contra a condenação, mas apenas e exclusivamente para a obtenção de justiça gratuita. Indenização material incontroversa e devida no valor correspondente à Tabela Fipe, nos termos do que restou decidido. Apelo do autor. Lucros cessantes não comprovados e dano moral não caracterizado. Inadimplemento contratual que, no caso, não enseja a reparação moral pretendida. Ausência de demonstração de que a situação ultrapassou o mero aborrecimento e dissabor. Precedentes. Sentença mantida. Apelos improvidos, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária do autor.